Tribunal: TJBA
Processo: 8070583-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070583-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA SUELY VALETE RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MARIA SUELY VALETE RIBEIRO contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, com fundamento na perda superveniente de objeto, em razão da prolação de sentença nos autos originários da Ação de Procedimento Comum Cível nº 8009302-14.2024.8.05.0113. A parte agravante alegou que o recurso fora interposto antes da sentença e que a decisão monocrática configuraria cerceamento de defesa, reiterando pedido de justiça gratuita. A parte agravada, BANCO DO BRASIL S/A, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve, de fato, perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em virtude da sentença proferida nos autos principais; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do agravo por perda de objeto feriu o contraditório e a ampla defesa da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa corretamente o trâmite processual, ao constatar que a sentença nos autos originários foi proferida em 25/03/2025, posterior à interposição do agravo de instrumento, mas anterior ao seu julgamento, o que caracteriza perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A sentença de mérito extingue o processo com resolução do mérito, absorvendo os efeitos de decisões interlocutórias anteriores que não puderam ser reapreciadas por ocasião da apelação, o que se aplica ao indeferimento parcial do pedido de justiça gratuita.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a superveniência de sentença prejudica o agravo de instrumento contra decisão interlocutória, sendo a apelação a via recursal adequada.

A parte agravante interpôs apelação nos autos principais, podendo suscitar nela eventual insurgência contra o indeferimento da justiça gratuita, inexistindo risco de lesão ao contraditório ou à ampla defesa.

Inexiste vício na decisão monocrática impugnada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença nos autos principais prejudica o agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A matéria objeto do agravo pode ser rediscutida em sede de apelação, não havendo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.567.805/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.420.033/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070583-19.2024.8.05.0000, em que figuram como
agravante

MARIA SUELY VALETE RIBEIRO
e como
agravada

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE/
RELATOR

02